Tribunal: TJDFT
Processo: 0703429-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS PROPOSTA NO FORO PROLATOR DO TÍTULO JUDICIAL. MENOR IMPÚBERE. OPÇÃO DO EXEQUENTE.
1. De acordo com as regras estabelecidas nos artigos 528, § 9o, e 516, ambos do CPC, não há como há como censurar a opção dos menores em promoverem a execução de alimentos no Juízo prolator do título judicial.
2. Conflito negativo de competência admitido e julgado procedente para declarar a compete o Juízo suscitado.Unânime.